Tribunal: TJMT
Processo: 1027090-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1027090-85.2020.8.11.0000
Agravante: Valter Kuhn
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Valter Kuhn, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1000778-11.2020.8.11.0085 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Agravante, de Jediel Ribeiro Lemes e Jediel Ribeiro Lemes-ME, deferiu o pedido liminar de indisponibilidade bens do Agravante e dos demais Requeridos, até o montante R$ 83.829,21 (oitenta e três mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos), observando-se o valor do dano, em tese, causado ao erário.
Aduz, em breve síntese, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de tutela de urgência de indisponibilidade de bens, alegando que ora Agravante, valendo-se da condição de Prefeito Municipal, e em conluio com os demais Requeridos, teria realizado de modo impróprio pagamentos à Empresa vencedora do Pregão Presencial n°. 31/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de divulgação de publicidade em jornal impresso dos atos oficiais do município e matérias do interesse deste executivo com duas edições mensais e distribuída em todo o município, sem a devida contraprestação, em favor dos demais Requeridos.
Defende, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, apenas autorizou os pagamentos para a empresa Jediel Ribeiro Lemes-ME, em razão de todas as notas fiscais se encontrarem devidamente atestadas pelo fiscal do contrato, o que demonstra sua boa-fé com o cumprimento de suas obrigações de Agente Público.
Argumenta que, no exercício do cargo de Prefeito Municipal não possui condições de realizar pessoalmente todas as funções, executando na maioria das vezes aquelas que lhe são privativas e indelegáveis e traspassando as demais aos seus auxiliares e técnicos da Prefeitura (secretários municipais, diretores de departamentos, chefes de serviços e outros subordinados).
Assevera, também, que no presente caso se encontra ausente o liame entre a suposta violação do princípio da Administração Pública, ou seja, não há comprovação mínima de que contribuiu para a ocorrência dos problemas apontados na inicial.
Destaca que, acerca do suposto descumprimento do Contrato n°. 31/2017 e de seus Termos Aditivos, por não ter sido executada a totalidade, os documentos acostados aos presentes autos demonstram de maneira incontroversa o cumprimento de sua obrigação, ressaltando que, ainda que tivesse sido comprovado eventual descumprimento, este não poderia recair sobre o Recorrente que não estava a fiscalizar a execução do contrato e/ou a liquidar despesas, tornando, pois, desproporcionais e desarrazoadas tanto a pretensão da Ilustre Representante do Parquet, quanto o deferimento dos pedidos pelo juízo Singular.
Por essas razões, defendendo a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela antecipação de tutela recursal, no sentido de suspender a decisão agravada que determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante.
A inicial do presente recurso destaca a dispensa de juntada dos documentos elencados nos incisos I e II, do caput, do artigo 1.017 do CPC, consignando tratar-se de processo eletrônico, todavia, em consulta ao Sistema PJE de 1o Grau não foi possível visualizar os autos de origem, certamente por se tratar de feito sigiloso.
Os autos foram distribuídos em sede de plantão judiciário do recesso forense ao Desembargador Plantonista Mário Roberto Kono de Oliveira, que verificando não se tratar de matéria que se enquadre na Resolução no 71 do c. CNJ e ou Resolução no 010/2013-TP, determinou a redistribuição do feito após o retorno do expediente normal de trabalho, na forma regimental (ID n. 71479455).
A certidão de ID n. 71690971 atesta o recolhimento do preparo recursal.
Antes da análise do pedido de liminar, determinei a intimação do Agravante para que juntasse aos autos cópia dos documentos obrigatórios exigidos pelo art. 1.017 do CPC, bem como dos documentos que instruem a inicial da ACP que subsidiaram a decisão que concedeu a antecipação de tutela, a fim de ofertar melhor compreensão dos fatos deduzidos nas razões do agravo (ID n. 74009625); o que foi devidamente atendido pelo Agravante no ID n. 75139466.
É a síntese do necessário.
Decido.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil prevê que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e o artigo 995, parágrafo único do mesmo diploma legal estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No que tange à arguição de ilegitimidade passiva, destaco que, apesar de ainda não ter sido submetida à apreciação do Magistrado Singular, por se tratar de matéria de ordem pública, não implica em supressão de instância a análise em sede recursal, conforme precedentes deste Sodalício.
Pois bem.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, não se vislumbra, nesta seara de cognição sumária, elementos capazes de atestar, de plano, a sua ilegitimidade passiva, porquanto, como se sabe, o Prefeito, gestor máximo do Município, é responsável pelos atos dos seus subordinados, cumprindo-lhe o dever de supervisão sobre a res pública que lhe foi confiada, sob pena de responder por eventuais ilícitos administrativos.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO AGENTE PÚBLICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO RAZOÁVEL. APURAÇÃO DE EVENTUAIS ATOS ÍMPROBOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES DESTE TJCE E DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso, agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aiuaba que recebeu a ação de improbidade administrativa contra o Prefeito Municipal. 2. O agravante arguiu sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a conduta fora praticada pela então ordenadora de despesas do Município. - Contudo, o Prefeito é o responsável pela gestão da verba pública, não havendo que se falar, ao menos nesse momento processual, sobre ilegitimidade passiva. - Preliminar rejeitada. 3. MÉRITO. Para o recebimento da ação de improbidade administrativa basta a verificação dos elementos mínimos e necessários da prática de atos contrários à Lei. 4. É assente no STJ que "para fins do juízo preliminar de admissibilidade, previsto no art. 17, §§ 7o, 8o e 9o, da Lei 8.429/1992, é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público." (REsp 1197406/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013). - Agravo de instrumento conhecido e não provido. - Decisão interlocutória mantida. (TJ-CE - AI: 06250475520188060000 CE 0625047-55.2018.8.06.0000, Relator: ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018, Data de Julgamento: 27/04/2020, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 28/04/2020). [Destaquei]
Ademais, a participação ou não do prefeito na prática de ato ímprobo somente pode ser melhor analisada no momento do recebimento da petição inicial da ação de improbidade, se for o caso, ou quando do julgamento definitivo.
Desse modo, REJEITO a preliminar suscitada
No que tange ao mérito, após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser indeferido, pois o Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos artigos 1.019, I, e 995, ambos do CPC.
Como se sabe, a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (fumus boni juris), o que foi evidenciado na decisão agravada, nos seguintes termos:
(...) O Ministério Público pleiteia a indisponibilidade de bens dos requeridos no montante de R$ 83.829,21 (oitenta e três mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos), referentes ao valor do suposto enriquecimento ilícito e a multa civil (R$ 251.487,63), procedido através de BACENJUD, RENAJUD e IMÓVEIS, como forma de assegurar o provimento útil ao final da demanda que determine o ressarcimento ao erário público. Assim, considerando que a demanda posta em Juízo traz em seu bojo pedido de natureza cautelar, qual seja, a indisponibilidade de bens, devem ser feitos alguns comentários a respeito da tutela cautelar.
O poder geral de cautela deve ser entendido com uma amplitude compatível com a sua finalidade primeira, que é a de assegurar a perfeita eficácia da função jurisdicional. A adoção de medidas cautelares é fundamental para o próprio exercício da função jurisdicional, que não deve encontrar obstáculos, senão no ordenamento jurídico.
Nesse sentido, em que pese à medida liminar tradicional necessite da demonstração do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, o caso em apreço, carece apenas da comprovação da verossimilhança das alegações, estando o perigo na demora presumido.
Com efeito, o periculum in mora, nesse caso, está implícito no artigo 7o da Lei no 8.429/92 [2], atendendo a determinação do artigo 37, §4o, da Constituição Federal, segundo o qual “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.
Diante disso, sem ingressar no mérito da demanda, e mesmo antes de ser recebida a inicial, entendo que merece ser deferida a liminar pleiteada, vez que presentes os requisitos autorizadores.
É latente ao se compulsar os autos, a verossimilhança do direito alegado, vez que aparentemente o contrato no 58/2017, cujo objeto era a “prestação de serviços de divulgação de publicidade em jornal impresso dos atos oficiais do município e matérias do interesse deste executivo com duas edições mensais e distribuída em todo o município”, não foi cumprido em sua integralidade pela empresa contratada, a qual, segundo consta dos documentos juntados aos Id’s 37494506 e 37494509, não teria procedido com a divulgação de publicidade em duas edições mensais.
Com efeito, conforme se denota dos exemplares das edições do jornal jungidos aos autos, em tese, entre o período de junho/2017 a dezembro/2018, deveriam ter sido publicadas 38 edições de matérias do interesse do executivo, contudo, apenas foram realizadas 19 edições (Edições de no 209 a 227 e 229). Da mesma forma, com relação ao período de 31 de dezembro de 2018 até agosto de 2020, aparentemente, foram publicadas apenas 18 edições, quando deveriam ter sido realizadas 40 edições (Id. 37494509), observando-se o objeto do contrato de 02 (duas) edições mensais.
Diante disso, observa-se que, em tese, houve a contratação da empresa requerida para a prestação de serviços de publicidade, assim como houve o pagamento dos referidos serviços, os quais não foram prestados em sua integralidade, acarretando em enriquecimento ilícito dos requeridos que, por conseguinte, atentaria contra os princípios da administração pública e causaria lesão ao erário municipal.
Destarte, segundo entendimento do STJ, no tocante a indisponibilidade de bens, havendo a probabilidade do direito alegado, ou seja, o fumus boni iuri, o periculum in mora pode ser presumido como figura do tipo legal.
No mesmo sentido, a concessão de medida liminar não fica condicionada a existência de dilapidação patrimonial, podendo ser utilizada como forma de acautelar fundos para eventual ressarcimento ao erário.
Sobre o assunto: (...) 6. É admissível a concessão de liminar inaudita altera pars para a decretação de indisponibilidade e seqüestro de bens, visando assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, o ressarcimento ao Erário. Precedentes do STJ. (STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1204794 SP 2010/0136129-0) “(...) No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7o da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4o) e da própria Lei de Improbidade (art. 7o). A referida medida cautelar constritiva de bens, por ser uma tutela sumária fundada em evidência, não possui caráter sancionador nem antecipa a culpabilidade do agente, até mesmo em razão da perene reversibilidade do provimento judicial que a deferir. (...) [REsp 1319515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, DJe 21/09/2012].
Contudo, deve ser aplicado neste momento restrição de bens no montante equivalente ao dano possivelmente gerado, ou seja, ao valor que foi pago indevidamente, equivalente ao montante de R$ 83.829,21 (oitenta e três mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos) Por outro lado, a indisponibilidade do patrimônio dos requeridos a montante que seria cobrado apenas no caso de condenação em multa civil, por ora, não merece acolhimento, pois referida matéria foi afetada sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.
(...)
Assim, até o julgamento dos recursos representativos da controvérsia vinculada ao TEMA 1055/STJ, entendo que não deve ser incluída a multa civil na medida de indisponibilidade de bens.
Ante o exposto, pelos fundamentos acima descritos, DEFIRO o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos requeridos. Para tanto, proceda-se a PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD e VIA RENAJUD, observando-se o valor do dano, em tese, causado ao erário, na quantia de R$ 83.829,21 (oitenta e três mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos).
Como se vê, ao menos em juízo de cognição sumária, a decisão agravada justificou a necessidade de decretar a indisponibilidade de bens do Agravante em razão da existência de indícios da possível prática de ato ímprobo, consistente na contratação de prestação de serviços de publicidade, com suposto pagamento pelos serviços, sem que tivessem sido integralmente prestados, caracterizando possível situação de enriquecimento ilícito, ou, ao menos, dano ao erário, o que, por si só, autoriza a decretação da indisponibilidade dos bens do demandado.
Ademais, em que pesem os argumentos do Agravante que revolvem ao mérito da Ação Civil Pública, as quais deverão ser melhor aferidas por ocasião da dilação probatória, é cediço que, havendo demonstração, ainda que indiciária, de que o Agravante, na condição de agente público teria praticado ato ímprobo, com possível dano ao erário e/ou o enriquecimento ilícito, deve ser mantida a decisão proferida pelo Magistrado a quo de indisponibilidade de seus bens, porquanto tal medida possui caráter pró-sociedade.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INTERPOSTA PARA PERMITIR A APROPRIAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS POR AGENTES PÚBLICOS.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DESNECESSIDADE. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. TESE FIXADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DIRETAMENTE POR AGENTES PÚBLICOS, SEM A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO. INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE PARTE DO VALOR PAGO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS BENS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE AO SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - AI: 16183065 PR 1618306-5 (Acórdão), Relator: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 16/03/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2234 06/04/2018). [Destaquei]
Ressalte-se, ainda, que a medida de indisponibilidade de bens não está condicionada à comprovação de que o agente esteja dilapidando seu patrimônio, uma vez que o periculum in mora está implícito no comando do artigo 7o da Lei no 8.429/92.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. DESNECESSIDADE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.
II - Os Agravantes não apresentam, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, na decretação da medida de indisponibilidade ou bloqueio de bens do demando, em ação civil pública de improbidade administrativa, o periculum in mora, nessa fase, milita em favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa, no intuito de garantir o ressarcimento ao erário e/ou devolução do produto do enriquecimento ilícito, decorrente de eventual condenação, nos termos estabelecidos no art. 37, § 7o, da Constituição de República.
IV - Da mesma forma, sedimentou-se no âmbito desta Corte o entendimento no sentido de ser desnecessária a individualização dos bens, pelo autor da medida cautelar ou da ação de improbidade administrativa, para fins de decretação da medida de indisponibilidade.
V - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1394564/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17-11-2016, DJe 5-12-2016). [Destaquei]
Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo, pois, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não se vislumbra a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se o Agravado para, querendo, e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora